Tribunal: STF
Processo: Rcl 60581
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gerusa Teixeira Gardeline alega ter o Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua inobservado, no Processo n. 1001961-91.2022.8.26.0129, o verbete vinculante n. 14 da Súmula.



    Afirma ter sido condenada em ação de improbidade administrativa sem lhe ter sido franqueado o acesso aos documentos do procedimento investigatório que embasaram a sobredita ação.



    Sustenta descompasso entre o procedimento do juízo reclamado e o comando emergente do enunciado sumular ora apontado.



    Pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    A parte alega violação ao verbete vinculante n. 14 da Súmula, que assim dispõe:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    A violação consistiria na negativa de acesso a documentos que embasaram sentença condenatória em ação de improbidade administrativa.



    Contudo, como é evidente, o enunciado sumular em questão tem por escopo garantir e regular o acesso de advogados a autos de procedimento investigativo de natureza penal, não incidindo sobre processos de natureza cível ou administrativa.



    Destaco, como expressivo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário deste Tribunal:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Pedido de vistas em inquérito civil público. Violação ao princípio da ampla defesa. Inexistente. 4. Súmula Vinculante n. 14. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 8.458-AgR, Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.09.2013)



    3. Por todo o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente